Tribunal: TJMT
Processo: 1027921-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027921-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (AGRAVANTE), FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MCM AGRO LTDA - CNPJ: 26.301.621/0001-07 (AGRAVADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXTENSÃO A ASCENDENTES, DESCENDENTES OU COLATERAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 843 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença em Ação Monitória ajuizada por MCM Agro Ltda., que rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis matriculados sob os n. 226 e 12.240 do Registro de Imóveis de Palotina/PR.

2. Os agravantes alegam que os imóveis penhorados são bens de família, herdados de sua genitora e utilizados para moradia e subsistência de suas irmãs, pugnando pelo levantamento da constrição.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se os imóveis penhorados podem ser reconhecidos como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990; e (ii) se a indivisibilidade dos bens impede a constrição parcial das frações ideais pertencentes aos executados.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 restringe-se ao imóvel utilizado como moradia permanente do devedor ou de sua entidade familiar, não se estendendo a ascendentes, descendentes ou colaterais que não coabitem com o executado.

5. É incontroverso que os agravantes residem em Sinop/MT, enquanto os imóveis penhorados localizam-se em Palotina/PR, o que, por si só, afasta a proteção legal.

6. O ônus da prova quanto à destinação residencial e unicidade do imóvel recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC), não tendo os recorrentes comprovado tais requisitos por meio de documentos idôneos.

7. A alegação de indivisibilidade do bem não obsta a penhora da fração ideal pertencente ao executado, conforme autoriza o art. 843 do CPC, preservando-se os direitos dos demais coproprietários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do bem de família restringe-se ao imóvel utilizado como moradia permanente do devedor ou de sua entidade familiar, não se estendendo a ascendentes, descendentes ou colaterais que não coabitem com ele.

2. A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é juridicamente possível, assegurada ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, nos termos do art. 843 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO

e FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença em Ação Monitória n. 1004877-91.2022.8.11.0040,
ajuizado por
MCM AGRO LTDA.

A decisão agravada (ID. 307853862, p. 292/296) rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis registrados sob as matrículas no 226 e 12.240, no

Cartório de Registro de Imóveis de Palotina-PR.

Em suas razões (ID. 307853859), os Agravantes sustentam que os imóveis penhorados foram recebidos pelo agravante Edimar e seus irmãos como herança de Elsa Vendruscolo, genitora dos mesmos, e são bens de família, utilizados como residência por suas irmãs, que deles auferem renda para sua subsistência.

Afirmam que
“os imóveis estavam sobre usufruto vitalício pelo seu genitor, Sr. Ilidio Vendruscolo, qual veio a falecer em 07/05/2024, razão pela qual foram cancelados os seus efeitos”
– sic, circunstância que confirma que se trata de bens de família.

Alegam, ainda, que os imóveis são indivisíveis, o que impediria a penhora de apenas uma fração ideal.

Por isso, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensas as medidas constritivas sobre os imóveis penhorados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com o consequente levantamento da constrição.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 315793873).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 317189870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a empresa agravada ajuizou Ação Monitória n. 1000595-78.2020.8.11.0040 em face dos agravantes, objetivando converter em título judicial o contrato de compra e venda de insumos agrícolas no valor de US$ 22.396,78 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e seis dólares e setenta e oito centavos de dólar), à época equivalente a R$ 78.388,73 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

A ação foi julgada procedente, convertendo o título em executivo judicial. Posteriormente, a MCM ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004877-91.2022.8.11.0040, visando receber R$ 128.584,69 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor atualizado do débito.

O feito teve regular processamento e, em 06/03/2025, o Juízo singular deferiu a penhora dos imóveis objetos das matrículas n. 226 e 12.240, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Palotina/PR (ID. 186122457 – origem).

Os executados, ora agravantes, apresentaram pedido de levantamento da penhora, sob o argumento de que os bens configuram bem de família, sendo, portanto, impenhoráveis (ID. 188982445 – origem).

O pedido foi indeferido (ID. 202551012 – origem).

Inconformados, os executados/agravantes requerem a reforma da decisão.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora dos imóveis indicados, que os agravantes afirmam constituir bem de família.

Inicialmente, destaca-se que a Lei n. 8.009/90, em seu art. 1o, estabelece:

“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

O art. 5o da mesma lei complementa (destaquei):

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar
para moradia permanente
.”

Assim, a caracterização do bem de família exige a unicidade do imóvel e sua destinação à moradia permanente do núcleo familiar, admitindo-se, conforme a Súmula 486 do STJ, a extensão da proteção quando a renda de sua locação é revertida à subsistência da família.

No caso em comento, os agravantes alegam a impenhorabilidade dos imóveis sob o argumento de que se tratam de bens de família pertencentes a terceiros, afirmando que
“(...) os imóveis tratam-se de herança recebida pelo agravante Edimar e seus irmãos (...), onde ainda residem suas irmãs e deles auferem renda para sua subsistência, o que os torna impenhoráveis por configurarem bem de família.”

Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 abrange apenas o único imóvel destinado à moradia do devedor ou de sua entidade familiar, não se estendendo a ascendentes, descendentes ou colaterais que não coabitem com ele.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – PRETENSÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE – IMPENHORABILIDADE PARCIAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO –
IMPENHORABILIDADE – “BEM DE FAMÍLIA” – TESE DE “ENTIDADE FAMILIAR” – IMÓVEL OCUPADO PELA MÃE DO EXECUTADO
– ESTUDO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAR NÃO SE TRATAR DE ÚNICO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Consideração de que a impenhorabilidade alcança, exclusivamente, o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar, não se prestando a beneficiar, de forma indiscriminada, todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia, ainda que o façam em bem de raiz de propriedade do devedor, não havendo se cogitar, nesta situação especial, da configuração do bem de família.” (TJ-SP - AI: 22874621620198260000 SP 2287462-16.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa Data de Julgamento: 09/04/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020)
Além disso, restou comprovado que os agravantes pretendiam alienar o imóvel, não se concretizando pela nota de devolução do Serviço Notarial.
(TJ-MT 10231051120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021) – destaquei.

Com efeito, importa salientar que, na hipótese, é incontroverso o fato de que os que os agravantes residem em Sinop/MT, enquanto os imóveis penhorados situam-se em Palotina/PR (IDs 180167389 e 180167390 – origem), o que, por si só, afasta a alegação de impenhorabilidade.

Ainda que assim não fosse, é pacífico que o ônus da prova dos requisitos da impenhorabilidade incumbe à parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso em análise, os agravantes não juntaram qualquer documento que comprovasse que os imóveis penhorados são utilizado como sua residência e de sua família.

Ao revés, como bem consignado pelo Juízo de origem, o único documento comprobatório acostado pelos recorrentes foi uma fatura de energia elétrica em nome de Eliane Salete Vendruscolo Stefanello (ID 188982466 - origem), sem correlação clara com o endereço dos imóveis penhorados.

Além disso, cumpre destacar que a Sra. Eliane não consta como coproprietária nas matrículas juntadas aos autos (IDs. 180167389 e 180167390 - origem).

Ademais, ressalta-se que não foram apresentadas certidões negativas de propriedade imobiliária em nome das supostas beneficiárias da proteção legal, elemento essencial para caracterização do bem de família, conforme exige a Lei no 8.009/90.

Desse modo, não havendo os agravantes se desincumbido do ônus de comprovar que os imóveis questionados são únicos e que são destinados à moradia permanente, não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – ART. 278 DO CPC –
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. Compete ao executado que alega a impenhorabilidade do bem de família o ônus de comprovar que o imóvel preenche os requisitos legais para tal proteção, demonstrando que se trata de único imóvel e que é utilizado para sua moradia permanente e de sua família.
3. Recurso desprovido.-“
(N.U 1025475-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

No tocante à alegada indivisibilidade dos imóveis, a tese também não prospera.

O art. 843 do CPC/2015 autoriza a penhora de bem indivisível, dispondo que o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

A propósito, trago entendimento deste E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL .
POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar. O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação
. A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo art . 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.
A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor. A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.
A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358906320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) – destaquei.

Desse modo, não há impedimento à penhora das frações ideais dos imóveis pertencentes aos executados, desde que sejam preservados os direitos dos coproprietários estranhos à execução, conforme dispõe o art. 843 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025